Tribunal: TJPA
Processo: 0808302-81.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808302-81.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: IBRAIM JOSE DAS MERCES ROCHA

AGRAVADO: CELIO GONCALVES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. TERRA DEVOLUTA ESTADUAL DESTINADA À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA QUILOMBOLA. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Célio Gonçalves de Oliveira contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará, deferindo a imissão na posse de área situada na Gleba Crauatéua, Município de São Miguel do Guamá/PA, reconhecida como terra devoluta estadual destinada à regularização fundiária de comunidade quilombola. O embargante alegou nulidades processuais, irregularidades nos atos administrativos e omissões e contradições no acórdão recorrido, requerendo efeitos infringentes e suspensivos, com manutenção de sua posse sobre o imóvel denominado "Rancho Bom Jesus".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade processual por ausência de citação pessoal; (ii) apurar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade aptas a justificar a oposição de embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de nulidade processual por ausência de citação é afastada, pois o embargante compareceu voluntariamente ao processo e seu patrono se habilitou antes do despacho inicial, inclusive participando de audiência de conciliação.

4.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, tendo função integrativa restrita aos vícios previstos no art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

5.

Não se verificam os vícios apontados no acórdão recorrido, que enfrenta de forma clara e fundamentada todas as teses relevantes à solução da lide, inclusive com análise da documentação e legislação aplicável.

6.

A jurisprudência do STF, STJ e TJPA é uníssona ao entender que os embargos de declaração não se destinam a promover novo julgamento da matéria já apreciada, salvo para sanar vícios objetivos no julgado.

7.

O acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente e adequada, não sendo obrigatória a análise de todas as alegações das partes quando já houver motivo suficiente para a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

O comparecimento voluntário da parte ao processo supre a ausência de citação pessoal.

2.

Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, destinando-se apenas à correção de vícios objetivos.

3.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando a decisão enfrentou adequadamente as teses relevantes ao deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022.
STF, ADI 3222/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07.12.2020.
TJPA, EDcl no AI 0004569-14.2013.8.14.0005, Rel. Des. Maria do Céu Coutinho, j. 22.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão
.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargo de Declaração (ID 24772123) em Agravo de Instrumento, interposto por Célio Gonçalves de Oliveira contra o acórdão ID 24012390, que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento,
para deferir a imissão na posse da área litigiosa localizada na Gleba Crauatéua, Município de São Miguel do Guamá/PA, reconhecida como terra devoluta estadual destinada à regularização fundiária de comunidade quilombola.

Na origem, a ação de imissão de posse foi ajuizada pelo Estado do Pará contra o ora embargante, pleiteando tutela de urgência para desocupação da área.

A liminar foi indeferida, motivando o agravo de instrumento provido por esta Corte, conforme os fundamentos jurídicos constantes no voto condutor, que reconheceu a invalidade dos títulos de posse apresentados pelo agravado, a sobreposição da área com território quilombola e a urgência da medida de proteção fundiária em favor do interesse público.

Inconformado, o recorrente
embargante alega omissão e contradição no acórdão embargado. Aduz, preliminarmente, nulidade processual por ausência de citação pessoal no processo de origem, bem como no curso do agravo de instrumento, o que, segundo defende, viciaria o contraditório e a ampla defesa.

Aponta também que não lhe foi oportunizada manifestação nos autos administrativos do ITERPA relativos à regularização fundiária e que teria apresentado contestação fora dos autos principais, apensada somente tardiamente.

Menciona, ainda, ausência de instrução adequada no processo administrativo, inclusive quanto à delimitação territorial da área reconhecida como quilombola, e traz alegações de irregularidade nos atos administrativos, com referência à IN 02/1999 do ITERPA e outras normas correlatas.

Por fim, pleiteia
o reconhecimento das omissões e contradições apontadas, com atribuição de efeitos infringentes e suspensivos ao julgado, no sentido de reformar a decisão que deferiu a imissão na posse ao Estado do Pará, mantendo-o na posse do imóvel “Rancho Bom Jesus”, ao argumento de sua ocupação pacífica e de boa-fé há mais de quarenta anos, além de mencionar a doação de partes da área aos atuais ocupantes da comunidade.

O Estado do Pará apresentou Contrarrazões aos Embargos de Declaração (ID 25102423).

É o essencial e relatar. Passo ao voto.

VOTO

Ab initio
, destaco que não há que se falar em nulidade processual por ausência de citação. O embargante alega ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa, sob o fundamento de que não teria sido regularmente citado no processo originário.

Contudo, compulsando os autos, verifico que o embargante compareceu voluntariamente ao processo, tendo seu patrono se habilitado nos autos em 24/11/2022, antes mesmo do despacho inicial. Inclusive consta que participou de tentativa de conciliação. Rejeito, portanto, a preliminar.

Passo à análise do mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

No caso em apreço, reexaminando os autos, verifico
de plano que o aresto não apresenta as omissões e contradições arguidas pelo Embargante
. O Embargante aponta como omissão e contradição, de forma genérica, que houve premissa equivocada no julgado, defendendo a legalidade de seu título de posse e alegando irregularidade nos atos administrativos.

Diante disso, entendo que a matéria objeto dos embargos sequer estabelece uma controvérsia compatível com a espécie recursal, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição.

Cumpre destacar que o Acórdão vergastado enfrenta de forma clara as teses relevantes à solução da lide, destacando a legislação aplicável ao caso e considerando detalhada análise da documentação carreada aos autos.

Resta evidente, portanto, que não se verifica as alegadas omissões e contradições. Todas as teses imprescindíveis à solução da lide foram enfrentadas, embora as conclusões encontradas não sejam aquelas desejadas e pleiteadas pelo ora embargante.

No entanto, não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão da matéria que consubstanciou o julgado, como parece ser a pretensão do embargante, mas tão somente a verificação de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se acolherem os embargos de declaração que apenas pretendam promover a rediscussão de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em embargos de declaração anteriores. Precedentes. 2. Segundos embargos de declaração rejeitados.

(STF - ADI: 3222 RS, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021)

Da mesma maneira tem se manifestado este Egrégio Tribunal:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. LIDES INDIVIDUAIS MULTITUDINÁRIAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MOTIVAÇÃO EXTENSA E SUFICIENTE. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NCPC. TESE DE OFENSA À CR/88 POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. ...Ver ementa completaINEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO. CLARO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MERAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. A omissão que autoriza a interposição dos aclaratórios é a falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, e não a sua apreciação em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes. 3. É anômalo o us

(TJ-PA 00045691420138140005, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 22/08/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

A elasticidade que se reconhece dos embargos de declaração, de forma excepcional, trata de casos de erro material evidente que comprometam a legalidade e imponham nulidade ao julgado (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351). Não se justifica o seu manejo para discutir a correção do provimento judicial. Opera-se verdadeiro desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.

Nesta hipótese, “não pode ser conhecido recurso que sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição” (STJ, EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 20.05.92).

Ressalto que mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, 1ª Seção, rel. Min. Diva Malerbi - desembargadora convocada TRF 3ª Região, j. 08.06.2016).

Por todo acima explanado, verifica-se que a fundamentação do Acórdão é suficiente no enfrentamento de todas as teses indispensáveis à solução da lide, de sorte que ausentes as omissões e contradições alegadas.

Ante o exposto,
CONHECÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/05/2025